Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. FORO COMPETENTE.

1. O Banco do Brasil compõe o polo passivo da demanda em que se discutem saques não identificados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.

2. O art. 53, III, “a” do CPC dispõe que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

3. Aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

4. Declarado competente o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito.

5. Agravo de instrumento provido.